Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726349-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Salatiel Barbosa Torres (id 74962946, p. 1). Intimei-o para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento pelo Juízo de Primeiro Grau (id 75414860). Ele não se manifestou (id 75880407). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento semelhante há poucos meses. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão no Agravo de Instrumento no 0705984-78.2025.8.07.0000 (id 74962930 e 74962947). O requerimento, portanto, não deveria ser renovado na apelação, exceto se houvesse modificação da condição financeira. A alteração não foi comprovada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator